Tribunal: TJPA
Processo: 0003214-94.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003214-94.2015.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: EVERALDO VASCONCELOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CÔMPUTO DE ADICIONAL NOTURNO, PERICULOSIDADE E HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUINAL. DESCABIMENTO. VANTAGENS QUE NÃO INCORPORAM A REMUNERAÇÃO E SÃO AUFERÍVEIS EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS DO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento e, em remessa necessária, alterar a sentença nos termos do provimento do recurso, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de abril a sete de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)

Belém/PA, 7 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, proc. nº 0003214-94.2015.8.14.0070, ajuizada por EVERALDO VASCONCELOS PEREIRA, julgou procedente em parte o pedido.

Em suas razões (id. 17093741), historia o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada alegando ser servidor efetivo do cargo de vigia noturno com jornada 12x36, tendo alegado que, além do vencimento-base, deveria receber adicional noturno, de periculosidade, horas extras, gratificação natalina, férias e o terço constitucional sobre a totalidade da remuneração.

Assevera o apelante que o juiz de piso proferiu sentença (id. 17093739, págs. 1/6) e julgou procedente em parte o pedido para condená-lo ao pagamento do adicional noturno, diferença do terço constitucional de férias, bem como da gratificação natalina, tudo com base na remuneração global do apelado, havendo fixado os juros de mora de acordo com o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E.

Defende o recorrente que, em relação às férias e o terço constitucional, ambas as parcelas devem ser calculadas sobre o vencimento-base, conforme expõe.

Respeitante à gratificação natalina, assevera o apelante que tal parcela era calculada sobre o valor global do apelado relativa ao mês de dezembro, frisando, nesse ponto, que em conformidade com o artigo 41, § 1º, da Lei Municipal nº 128/2000, a remuneração do servidor corresponde ao vencimento-base acrescido de demais vantagens de caráter eventual, de tal sorte que o adicional noturno, de periculosidade e horas extras não podem ser computados.

Postula, ao final, o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença com a improcedência dos pedidos.

Apelo tempestivo (id.
17093750, pág. 11).

Em suas contrarrazões (id. 17093759, págs. 1/5), o apelado postula o não provimento do recurso.

Apelo recebido no duplo efeito (id. 17463423, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso interposto e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou o autor/apelado a condenação do réu/apelante ao pagamento do adicional de periculosidade, noturno, horas extras incidentes sobre a gratificação natalina e férias acrescidas do terço constitucional, uma vez que afirma laborar como vigia noturno na escala de 12/36 e que durante o lustro anterior ao ajuizamento da lide, não recebeu as vantagens sobre a totalidade da remuneração que afirma ter direito.

A sentença ora recorrida julgou procedente em parte o pedido, tendo condenado o apelante ao pagamento de adicional noturno, gratificação natalina e férias acrescidas do terço constitucional sobre a remuneração global.

Sobre a questão sob exame, observa-se que a hora laborada em período fora do diurno dá direito à percepção do adicional noturno, conforme previsão contida no artigo 7º da CR, “verbis”:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

Por sua vez, dispõe o artigo 39, § 3º, da Carta Política que:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

No âmbito do município apelante, verifica-se que o artigo 54 da Lei Municipal nº 128/2000, que alterou a de nº 39/91, ao dispor sobre o adicional noturno, disciplina que:

“Art. 54 – O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

No caso vertente, ressoa incontroverso que o ora apelado é servidor efetivo do ente apelante ocupante do cargo de Auxiliar de Vigilância Escolar e que exerce suas atribuições no interstício das 18:00 às 06:00 horas, ressaltando-se que, pelas fichas de frequência apuradas durante a instrução, durante o lustro que antecedeu o ajuizamento da ação, laborou o apelado 120 (cento e vinte) horas mensais em horário noturno, percebendo a contraprestação no percentual estipulado.

Na hipótese, no que diz respeito às parcelas reclamadas pelo ora apelado na peça vestibular é de se considerar que o conceito de remuneração deve corresponder ao vencimento-base, acrescido das demais vantagens permanentes e inerentes ao cargo, excluindo-se as indenizações, auxílios e demais parcelas de caráter eventual, conforme a redação do artigo 41, § 1º, da Lei Municipal nº 128/2000, que ora reproduzo:

“Art. 41 – A remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

§ 1º - As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

No caso vertente, o recorrido postulou o reflexo do adicional noturno, hora extra e periculosidade sobre a gratificação natalina e férias acrescida do terço constitucional, contudo a pretensão não possui respaldo legal, posto que, conforme assentado, é vedado o efeito cascata na espécie.

Vale ressaltar que o pagamento do adicional noturno constitui um acréscimo temporário, uma vez que o servidor somente fará jus à tal vantagem quando se encontrar na situação excepcional prevista em lei, podendo ser suprimida a qualquer momento, dado que essa verba não se incorpora ao vencimento-base, devendo igual raciocínio ser aplicado ao adicional de periculosidade.

Por sua vez, o adicional de atividade penosa é devido ao servidor em condições que a justifique. Assim, cessada a condição, afasta-se o direito ao seu recebimento. É o que disciplina o artigo 71 da Lei Municipal nº 39/91, que ora reproduzo:

O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites ficados em regulamento.

Assim, pelo exame das fichas financeiras acostadas aos autos, extrai-se que o apelado recebe o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base a título da parcela ao norte citada.

Desse modo, por se tratar de vantagens de natureza transitória, adicional noturno e periculosidade, recebidos tão somente quanto o servidor efetivamente exercer o trabalho em condições específicas, não há que falar em incorporação dessas parcelas à remuneração, tampouco deverá haver reflexos na base de cálculo da gratificação natalina e férias constitucionais acrescidas do terço, dada a proibição do efeito cascata previsto no artigo 37, XIV, da CR/88, que ora reproduzo:

Art. 37 (...)

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

Percebe-se, portanto, que o dispositivo constitucional disciplina que as vantagens transitórias não repercutem no cômputo das demais parcelas, pois a base de cálculo é o vencimento-base do servidor acrescido de parcelas inerentes ao cargo, nas quais não se encontram elencados o adicional noturno e de periculosidade.

Por fim, no que concerne à incidência de horas extras é de se destacar que não houve comprovação, pelo apelado, do seu recebimento, apesar de a vantagem possuir previsão em norma local. Desse modo, descabe falar em seu cômputo para fins de recebimento de gratificação natalina e férias acrescidas do terço constitucional.

Desse modo, comporta provimento o recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora recorrido.

Condeno o apelado ao pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios, estando suspensa a exigibilidade dessa verba pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão do apelado ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, do CPC).

Em sede de remessa necessária, MODIFICO

a sentença nos termos do provimento do recurso.

É como o voto.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Belém, PA, 7 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/05/2024